Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705787-96.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANO EDILSON COSTA MARQUES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID n. 17593879) interposta por Mariano Edilson Costa Marques contra a sentença (ID n. 17593876) proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que indeferiu a petição inicial da ação indenizatória (PASEP) contra Banco do Brasil S.A., com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, e extinguiu o processo sem resolução do mérito por descumprimento à determinação para emendar à petição inicial. O recurso aborda as seguintes questões: (1) a concessão da justiça gratuita; (2) e a má gestão da conta PASEP de titularidade do apelante pelo Banco do Brasil S.A. O apelante sustenta, basicamente, que faz jus à concessão da justiça gratuita, pois possui renda mensal inferior a 10 (dez) salários mínimos e não possui condições de arcar com eventuais despesas de honorários de sucumbência, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. O segundo ponto refere-se ao mérito. A tese é de que a má gestão dos fundos do PASEP, de responsabilidade do Banco do Brasil S.A., resultou em prejuízo patrimonial ao apelante. O apelante alega que o valor de R$1.000,00 (mil reais) por ele sacado não corresponde ao real valor a que faz jus após anos de dedicação e trabalho ao serviço público. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença: (a) para conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante; (b) e para condenar o apelado a restituir os valores retirados indevidamente da conta PASEP de titularidade do apelante. Alternativamente, pede o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que nova sentença seja proferida. O preparo não foi recolhido. Oportunizado o juízo de retratação (art. 331 do Código de Processo Civil), a sentença foi mantida (ID n. 17593881). O apelado apresentou contrarrazões (ID n. 17593890) O despacho de ID n. 17741647 intimou o apelante para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais quanto aos fundamentos expostos na sentença (art. 932, III, do Código de Processo Civil) relativos ao indeferimento da petição inicial por descumprimento à determinação de emenda à petição inicial (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O prazo transcorreu sem manifestação (ID n. 18238356) É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido, pois o apelante não impugnou especificamente o fundamento da sentença recorrida. A decisão de ID n. 17593873 determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: “Emende-se para juntar declaração de hipossuficiência atualizada, bem como comprovantes de rendimentos e despesas, ambos atualizados, para análise do pedido de gratuidade de justiça, ou, caso não queira apresentar a documentação solicitada, promover o recolhimento das custas processuais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” O prazo para cumprir a determinação transcorreu sem manifestação (ID n. 17593875) e a sentença (ID n. 17593876) indeferiu a petição inicial nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o autor não atendeu à determinação de emenda à petição inicial. O apelante em nenhum momento discorre sobre o tema. O recurso aborda as seguintes questões: (1) a concessão da justiça gratuita; (2) e a má gestão da conta PASEP de titularidade do apelante pelo Banco do Brasil S.A. As razões recursais apresentam alegações distantes dos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. Conclui-se que os fundamentos da sentença não foram impugnados. O apelante, para dialogar com a sentença, deveria se manifestar unicamente sobre o descumprimento à decisão que determinou a emenda à petição inicial. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso[1]. O princípio da dialeticidade dos recursos é acolhido por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme demonstram os seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRAR REPORTAGEM DE SITE. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO JUDICIAL. EXECUÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA APLICADA AOS DEMAIS RÉUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões e os pedidos recursais se mostram totalmente divorciados das razões de decidir da sentença vergasta, contrariando a norma contida no artigo 932, inciso III, do CPC. 2. Em razão do pedido da parte autora para que seja reconhecido "a perda superveniente do objeto processual", o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília proferiu a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil em relação aos réus Google Brasil Internet e de D.M.L.N. - ME. (...) 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1252242, 07230934920188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão impugnada acarreta o não conhecimento do recurso, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo julgador. 3. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão n.977695, 20160020093517AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 130-147). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil[2], não conheço da apelação. Deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que, na sentença, não houve a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Brasília, 03 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida